Tribunal: TJSP
Processo: 1005346-67.2014.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Rescisão Contratual cumulada com Restituição de Valores e Danos Morais – Sentença de parcial procedência - Inconformismo da ré, sustentando a legalidade da cobrança das taxas de administração de contrato e taxa de despachante – Desacolhimento - Atividade congênere vinculada ao contrato de compra e venda que é considerada abusiva – Entendimento sedimentado pelo C.S.T.J em

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Rescisão Contratual cumulada com Restituição de Valores e Danos Morais – Sentença de parcial procedência - Inconformismo da ré, sustentando a legalidade da cobrança das taxas de administração de contrato e taxa de despachante – Desacolhimento - Atividade congênere vinculada ao contrato de compra e venda que é considerada abusiva – Entendimento sedimentado pelo C.S.T.J em sede de recurso repetitivo – Recurso desprovido.